Tribunal: STF
Processo: RE 1465050
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EM EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM FRETE E SEGURO. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA PELA LEI 13.540/2017. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO PLENÁRIO DO TRF5.



    1. Trata-se de apelação da CAL VIVA MINERAÇÃO E INDÚSTRIA S/A contra sentença que denegou a segurança pleiteada para que a autoridade coatora permitisse a dedução da base de cálculo da CFEM dos valores correspondentes às despesas de seguro e de frete, tanto nas operações de venda do mineral quanto no consumo dos minerais em seus processos fabris. Pleiteou-se ainda a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária de cobrança da CFEM sobre os valores correspondentes às despesas de frete e de seguro incidentes sobre vendas e o consumo dos produtos por ela lavrados.



    2. A questão devolvida diz respeito à (in)constitucionalidade do recolhimento da CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE MINERAIS sobre o valor das despesas de transporte e seguros de produtos de lavra, introduzido pelo art. 2º da Lei 13.540/2017, o qual determinou que a base de cálculo da CFEM equivale à receita bruta da venda deduzidos os tributos incidentes sobre sua comercialização.



    3. Este Tribunal, em reunião plenária, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade da nova disciplina da CFEM, em face da alteração perpetrada pela Lei 13.540/2017, ao vedar a dedução do frete e do seguro dos produtos de lavra, conforme se vê no julgado abaixo transcrito, nos autos PJE 0803814-28.2018.4.05.8100, relator Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (então convocado), julgado em 17/06/2020.



    4. Como bem destacado pelo Pleno do E. TRF5 , não há inconstitucionalidade na alteração trazida pela Lei 13540/2017 quanto à base de cálculo da CFEM. Ante a amplitude do texto constitucional constitucional posto no art. 20, parágrafo 1º , o qual se refere a compensação ou a participação no produto da exploração perfeitamente possível ao legislador utilizar como base de cálculo a receita bruta. O pleito de retirada de despesas de exploração e comercialização desnaturaria a base de cálculo eleita pelo legislador, sem que houvesse inconstitucionalidade a justificar a alteração. O Judiciária acabaria, ao fim e ao cabo, usurpando função própria do Legislador. Aberta a porta para a exclusão das despesas eleitas, por ora, pelo impetrante, o que impediria que outras inerentes à exploração fossem também descontadas, chegando-se ao fim, ao conceito de lucro líquido, o qual é diverso do faturamento ou receita bruta? Ressalte-se, por fim, que, como bem pontuado pelo Pleno, se por um lado os valores relativos aos gastos realizados com transportes e seguros se configuram como custos da atividade empresarial da concessionária, por outro o seu impacto negativo pode ser revertido no decorrer das etapas da cadeia produtiva, haja vista o seu incremento como elemento componente do preço final ao consumidor. Assim, há de se manter hígida a cobrança do CFEM, nos moldes estabelecidos pela Lei 13.540/2017, devendo a base de cálculo da CFEM recair sobre a receita bruta da lavra, sem qualquer dedução.



    5. Assim, há de se manter hígida a cobrança do CFEM, nos moldes estabelecidos pela Lei 13.540/2017.



    6. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III; 5º; 20, §1º; 43, §2º, I; 170, VII e 176, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente